Tribunal: TRF3
Processo: 5008414-81.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
269/775)

5008414-81.2017.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008414-81.2017.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HERMANN GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA - SP174883-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Padma Indústria de Alimentos S/A contra acórdão que acolheu aclaratórios anteriores para adequar a condenação em honorários advocatícios ao Tema 1265 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, que estabelece o piso de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para fixação por equidade. A embargante alega ainda obscuridade sobre a base de cálculo da verba honorária, sob o argumento de que o encargo legal deve integrar o valor executado, independentemente de exclusão posterior pela Fazenda Nacional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários por equidade sem observar o piso previsto no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se existe obscuridade quanto à inclusão do encargo legal na base de cálculo da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplicou o Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça para definir que a verba honorária será fixada exclusivamente por critérios de equidade no caso concreto. A pretensão de fixação da verba no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor executado configura tentativa de revisão do julgado e alteração da conclusão jurídica adotada.

A divergência entre a tese defendida pela embargante e o resultado do julgamento não caracteriza os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A inclusão do encargo legal na base de cálculo não apresenta omissão ou erro material, uma vez que não restou demonstrada a ausência desse acréscimo no valor da dívida indicado nos autos principais.

Os embargos de declaração não se prestam à atribuição de efeito modificativo para adequação da decisão à tese da parte, nem exclusivamente para fins de prequestionamento, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são via adequada para a revisão de tese jurídica devidamente fundamentada no acórdão recorrido; 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de aclaratórios para fins de prequestionamento ou atribuição de efeitos infringentes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 8o-A; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1265; STJ, EDcl no REsp 1269048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008414-81.2017.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HERMANN GLAUCO RODRIGUES DE SOUZA - SP174883-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por PADMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A (id 356284343) contra acórdão que acolheu os aclaratórios anteriormente opostos para, em relação à condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, adequar o julgamento do agravo de instrumento ao tema 1265 de recurso repetitivo do STJ e fixar a referida verba por equidade (id 354134252).

Alega, em síntese, que não se observou o disposto no artigo 85, §8o-A, do CPC, o qual determina que a fixação da verba honorária por equidade deve se ater ao piso mínimo de 10% sobre o valor da causa. Aduz, ainda, que, para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor executado inclui também o encargo legal, ainda que a fazenda nacional tenha excluído tal verba no transcorrer da execução fiscal.

Com manifestação da parte adversa (id 356765660).

É o relatório.

VOTO

No mais, quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §8o-A, do CPC, a parte embargante objetiva a mera revisão do julgado e alterar a conclusão de que o valor dessa condenação será definido tão somente por critérios de equidade, nos moldes firmados no tema 1265 de recurso repetitivo do STJ, o que refoge aos limites impostos no artigo 1.022 do CPC. Ademais, no tocante à necessidade de incluir encargo legal na base de cálculo da referida verba, não é aferível, ao menos em um primeiro momento, que o valor da dívida declinado no documento de id 360002257 dos autos principais não contenha esse acréscimo, o que afasta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Padma Indústria de Alimentos S/A contra acórdão que acolheu aclaratórios anteriores para adequar a condenação em honorários advocatícios ao Tema 1265 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, que estabelece o piso de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para fixação por equidade. A embargante alega ainda obscuridade sobre a base de cálculo da verba honorária, sob o argumento de que o encargo legal deve integrar o valor executado, independentemente de exclusão posterior pela Fazenda Nacional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários por equidade sem observar o piso previsto no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se existe obscuridade quanto à inclusão do encargo legal na base de cálculo da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplicou o Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça para definir que a verba honorária será fixada exclusivamente por critérios de equidade no caso concreto. A pretensão de fixação da verba no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor executado configura tentativa de revisão do julgado e alteração da conclusão jurídica adotada.

A divergência entre a tese defendida pela embargante e o resultado do julgamento não caracteriza os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A inclusão do encargo legal na base de cálculo não apresenta omissão ou erro material, uma vez que não restou demonstrada a ausência desse acréscimo no valor da dívida indicado nos autos principais.

Os embargos de declaração não se prestam à atribuição de efeito modificativo para adequação da decisão à tese da parte, nem exclusivamente para fins de prequestionamento, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são via adequada para a revisão de tese jurídica devidamente fundamentada no acórdão recorrido; 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de aclaratórios para fins de prequestionamento ou atribuição de efeitos infringentes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 8o-A; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1265; STJ, EDcl no REsp 1269048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão